Tribunal: TJMT
Processo: 0020822-71.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020822-71.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006, C/C ART. 16
, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTE POLICIAIS QUE EFETUARAM A INVESTIGAÇÃO E ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 PARA O ART. 14 DA MESMA NORMA – INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO QUE APRESENTAVA NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO – CONDUTA EQUIPARADA À POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - READEQUAÇÃO DA PENA BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA QUE FAZ REFERÊNCIA A ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA POSSUI PREVISÃO LEGAL E FOI APLICADA NO MÍNIMO PREVISTO NA NORMA PENAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA -

INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A OITO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

“Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos),
a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração
, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.
(...)

(AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016)”

Embora os autos tragam a comprovação de apreensão de 55 porções de cocaína, trata-se de 14, 5g (quatorze gramas e cinco centigramas), o que não considero quantidade suficiente para exasperara pena acima do mínimo legal, além do fato de que a fundamentação utilizada para a negativação da culpabilidade, não se apresenta idônea, uma vez que faz parte da estrutura do tipo penal infringido. Logo, entendo que ambas devem ser afastadas da dosimetria aplicada.

O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do
quantum
da pena aplicada (superior a oito anos), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

A pena de multa é aplicada cumulativamente à pena de reclusão, conforme prevê o tipo penal, e o estado de hipossuficiência não afasta a condenação. Diane disso, não é facultado ao julgador sua aplicação ou isenção.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 20822-71.2018.811.0042 (código 529049), que tramitou pelo Juízo 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, em que
Ademilson Pereira da Silva
foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 16, parágrafo Único, inciso IV, da Lei 10.826/03, imputando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato . (Sentença – Id. 55108467-69).

Irresignado com os termos da sentença, o sentenciado interpôs recursos de apelação criminal.

Nas razões o apelante busca a absolvição, sob argumento de que as provas produzidas não são suficientes para sustentar uma condenação por tráfico, visto que, segundo o mesmo, que sentenciado quando ouvido em juízo,
“declarou que não estava com nenhum entorpecente quando foi abordado; admitiu a propriedade da droga localizada no interior da residência, alegando finalidade de consumo pessoal. Quanto ao ilícito de porte de arma com numeração suprimida, confessou a autoria, alegando ser para sua própria segurança. Reiterou que não comercializa entorpecente”
, suscitando, nesse sentido, o art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal, pelo qual não há condenação sem a real comprovação da autoria e da materialidade do fato.

Subsidiariamente busca a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei 11.343/06, a readequação da pena base, a redução da pena de multa e a alteração do regime de cumprimento de pena, além do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Busca-se ainda a desclassificação da conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.823/06, para a descrita no art. 14, da mesma norma. (Id. 55108474/75).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, mantendo à íntegra da decisão proferida pelo juízo “a quo”. (id. 55108476/77)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não provimento do recurso da defesa, sintetizando com a ementa conforme segue:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. 1) Pretendida absolvição do delito de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta perpetrada para o crime de uso de entorpecente –
Inadmissibilidade
– Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas com provas periciais e testemunhal, em especial pelos depoimentos prestados pelos milicianos Peterson e Thiago, os quais narraram com detalhes como se deu a apreensão da ‘cocaína’ em poder do réu e em sua residência, não pairando dúvidas quanto à subsunção da conduta nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso. 2) Almeja-se a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, para o ilícito penal de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, ao argumento que o laudo pericial apontou que o artefato bélico apreendido na residência do apelante é de uso permitido e o fato de estar com a numeração raspada não autoriza a classificação como uso restrito –
Inviabilidade
– In casu, a conduta não se amolda ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), máxime porque, diferente do aviado pela defesa, a conduta de possuir ilegalmente arma de fogo com numeração raspada configura o delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, independentemente se a arma é de uso restrito ou permitido, daí porque não há que se falar em alteração da capitulação jurídica atribuída à conduta praticada pelo acusado. “O porte de arma de fogo, com numeração raspada, suprimida ou adulterada, adequa-se ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido, razão pela qual impertinente a tese de desclassificação para o delito do artigo 14.” (N.U 0012881-64.2016.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL). 3) Pleito pela readequação da pena-base fixada em relação ao delito de tráfico de drogas, atendendo-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade –
Admissibilidade
– “A prática de mais de uma ação do núcleo do tipo penal do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, por si só, não agrega maior reprovabilidade à conduta do agente, especialmente quando se trata de condutas praticamente dependentes, como é o caso de adquirir e transportar, e, consequentemente, não constitui fundamento idôneo para conferir desvalor à culpabilidade dos agentes na primeira fase da dosimetria.” (TJMT - Ap 55801/2018) - “Não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do réu, se desfavorável a quantidade de droga apreendida (...), demonstrando maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, impõe, mantendo-se a pena-base, contudo, acima do patamar mínimo, pois a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao agente é apta a ensejar a exasperação da reprimenda. 4) Propugnação pela readequação da pena de multa em razão da hipossuficiência do apelante –
Inadmissibilidade
- As penas de multa restaram devidamente estabelecidas em conformidade com as reprimendas corporais, eis que concernente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi fixada no mínimo legal, enquanto que em relação ao tráfico de drogas fora fixada acima do mínimo legal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento. - Possibilidade do recorrente requerer o parcelamento do valor fixado perante o Juízo da Execução Penal, conforme o disposto no art. 50 do CP e art. 169 da LEP - Não há reparos a serem feitos na fixação das penas de multa, à exceção da minoração em conformidade com a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, já que o presente parecer é pela readequação da respectiva pena basilar. 5) Rogativa pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto –
Inconcessibilidade
– Réu carece de requisito objetivo para a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, vez que a pena definitiva fora fixada em 09 (nove) anos de reclusão.
Pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para minorar a pena-base do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, manteando-a, todavia, afastada do mínimo legal
.”.
(Id. 55911471).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal nº 20822-71.2018.811.0042 (código 529049), que tramitou pelo Juízo 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, em que
Ademilson Pereira da Silva
foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 16, parágrafo Único, inciso IV, da Lei 10.826/03, imputando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Extrai-se dos autos que:

“(...)
“Conforme inquérito Policial, no dia 01 de junho de 2018, por Volta das 15h55min, na residência particular localizada na Rua 11, Quadra 59, n” 10, do Bairro Altos da Gloria, nesta cidade, o denunciado Ademilson Pereira da Silva trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, com massa de 14,169 (quatorze gramas e dezesseis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo n°.3.14.2018.44106—O1, fl. 18/20). Na mesma data e local, ele possuía arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

"Consta dos autos que, anteriormente a data dos fatos o denunciado estava sendo monitorado pela Equipe de inteligência da Policia Militar, pois havia denúncia de que ele estaria envolvido com a prática de crimes contra o patrimônio. Durante o período de vigilância, foi verificado pelos milicianos que havia certa aglomeração de pessoas em atitude suspeita na frente residência de Ademilson".

“Dessa forma, foi solicitado apoio a guarnição ostensiva, para que fosse realizada a abordagem do denunciado. Realizou-se a busca pessoal no denunciado, oportunidade em que foram localizadas 10 (dez) porções de cocaína”.

“Diante do flagrante delito, o denunciado foi indagado onde morava, tendo ele mostrado a residência, que era localizada na mesma rua. Em continuidade as diligências, os policiais militares realizaram busca no imóvel do denunciado, haja vista que, antes mesmo de entrarem na casa, já era possível visualizar diversos materiais ilícitos. No local, os militares encontraram outras 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína"

“Na mesma ocasião, foi encontrada 01 (uma) arma TAURUS de calibre 38 de numeração suprimida, que continha 04 (quatro) munições do mesmo calibre. Tais objetos estavam escondidos dentro de um quarto na lateral da casa. Além disso, foram apreendidos diversos materiais como anestésicos, caixas de roteadores, aparelhos celulares, cuja procedência ilícita não foi demonstrada pelo denunciado".

“Conduzido a delegacia, o denunciado admitiu a propriedade da droga localizada, alegando finalidade de consumo pessoal. Quanto ao ilícito de porte de arma com numeração suprimida, confessou a autoria, afirmando ter comprado o objeto pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)”.

“A folha de antecedentes do denunciado revela que possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado, cuja pena ainda era executada em regime semiaberto na data do fato (ação penal 158963; processo executivo de pena 168790).

Destarte, as circunstâncias do fato, a grande quantidade de droga apreendida, fracionada em dezenas de porções, a existência de prévio monitoramento do denunciado, que identificou grande movimentação de pessoas suspeitas na residência, bem como a apreensão de vários materiais possivelmente receptados, apontam o envolvimento do denunciado com o narcotráfico. ”
(Id. 55103976).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, que inclusive foram utilizados na sentença, os quais peço vênia para transcrever:

O réu Ademilson Pereira da Silva quando ouvido em juízo declarou o seguinte: “(...) Foi isso que aconteceu? O senhor rem uma versão diferente pra apresentar? Foi isso mesmo. O senhor quando foi abordado pela polícia, o senhor estava portando droga? Não senhora (...). O que que aconteceu? Antes dele me revistar, vinte minutos antes eu subi pra Ia’.- pra cima, tava eu mais três pessoas, em frente a casa (inaudível) ai eles me revistaram, o que eles pegou comigo no meu 130/30, o meu celular, a chave da minha case, o meu documento e um boné (...) só isso, ai me colocou na viatura e levou na minha casa, comigo não tinha nada não. Mas na residência do senhor foi encontrado? For". Era do senhor? Eram minhas mesmo. Quarenta e cinco porções? (gesticulou positivamente com a cabeça). E o que o senhor estava fazendo com quarenta e cinco porções de cocaína? E pro meu uso (...). O senhor adquiriu aonde? No bairro mesmo. O senhor pagou quanto? Cento e oitenta. Essas alegações da polícia aqui que encontrou com o senhor dez porções de cocaína não procede? Não senhora. E essa arma de fogo? Era minha (...). Por qual motivo o senhor com uma arma? Por segurança, porque eu tinha uma rixa com um guri lá do bairro, eu comprei pra minha segurança. Além da droga e da arma foi encontrado materiais anestésicos, caixas de roteadores, aparelhos celulares de procedências ilícitas. O que o senhor estava fazendo com esses anestésicos? Eu comprei o anestésico que era só pra mim virar na cocaína pro meu uso, mas os equipamentos tudinho eu comprei pelo ‘face’. Que equipamento? As caixas, super bonde, as caixas tudinho, num pacote só (...). O senhor estava sendo ameaçado? Eu tive uma briga com um rapaz lá (...) onde eu passava ele me olhava com ameaça, ai comprei essa arma (...). O senhor pagou quanto? Dois e duzentos. O senhor nega que estivesse comercializando? Eu não vendo droga. O senhor sabe por que motivo que foi feita a denúncia, aonde o senhor estaria comercializando entorpecente? Pelo fato de movimentação na minha casa (inaudível). Tinha uma movimentação estranha de pessoas na residência do senhor? Ter até tem mas só (inaudível), é duas casas num terreno só. Não era usuários? Não. Perguntas da acusação — O senhor não tinha essa arma porque o senhor era assaltante? Não senhor (...) tive uma passagem por roubo, mas em 2010 (...). Esses objetos na sua casa não eram objetos de assalto? Não. Receptação? Não, comprei tudo no face, inclusive, eu tava de tornozeleira, se puxarem onde eu tava. Comprou no face sem nota fiscal? Tinha umas notas, lava em cima da minha cômoda, quando eles me levaram na minha casa, eu não desci da viatura, eles entraram, entendeu, eu nem desci, eles entraram e revistaram tudinho. Esse químico que o senhor falou, o senhor falou que tinha pra ‘virar’ a droga? E (...).” (CD-ROM/Fase Judicial—Fl. 124).

A testemunha Policial Militar, THIAGO RAFAEL MARQUES DA COSTA quando depôs em Juízo declarou o seguinte: Perguntas da acusação — O senhor _ O senhor participou dessa ocorrência? Participei. O que o senhor se recorda? Então, fomos acionados pela equipe de inteligência do Terceiro Batalhão pra dar apoio na situação de abordagem do Ademilson, o pessoal já tinha informação que ele realiza trafico de entorpecente na região e nesse momento foi realizada a abordagem juntamente com a equipe de inteligência e mais outras viaturas e localizado com o Admilson umas porções já de entorpecentes. Tinha mais gente com ele lá na hora? Tinha, tinha mais gente. Vocês revistaram as outras pessoas também? Todas (...). E foi encontrado alguma coisa? Não senhor, somente com ele. E ai? Ai foi encontrado com ele, foi feita a detenção dele de imediato a posterior foi feita diligência na residência do Ademilson e nesse momento que adentraram a residência dele lá que foi encontrado mais (inaudível) mais entorpecentes, e alguns objetos de origem que ele não soube explicar (...). Tinha essa arma de fogo? Foi localizada lá? Se foi localizada, deve ter sim. O senhor se lembra aonde? Não, porque nesse, eu tava fazendo a, até já tava no camburão né, eu fiquei na parte externa fazendo a guarda do conduzido já, ai os outros policiais que adentraram a residência e fizeram as buscas nos pertences (...).” (CDROM/Fase Judicial —Fl. 98).

A testemunha Policial Militar, PETERSON MESSIAS DE ARAUJO SANTOS quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “(...) Com relação a esses fatos, o senhor participou dessa ocorrência? Sim. O que o senhor se lembra? Fomos acionados pela agência de inteligência

do Terceiro Batalhão pra fazer uma abordagem, nos foi passado que o pessoal que tava monitorando tava fazendo o tráfico de entorpecente, deslocamos até o local, de posse das características do suspeito, foi realizada a abordagem, tinha várias pessoas junto com ete, com ele foi localizado uma quantia de entorpecente, diante dessa situação, nos deslocamos ate a residência dele que era próxima, dava cinquenta metros, quarenta metros, aonde eles estavam né, quando paramos em frente da residência, do portão ja deu de visualizar alguns materiais na sala, a porta tava entre aberta, fizemos o adentramento e lá se encontrava várias caixas de super bonder, roteador de computador né e vários outros objetos também né, perguntamos pra ete, primeiramente ete faiou que alguém tinha deixado lá e tal, mas ai ele resolveu ficar quieto, foi continuado as buscas no local, ai tem, na área, antes de entrar na porta da sala, tem uma caixa d’agua, embaixo, tipo um quartinho, o policial foi fazer revista ali e la foi localizado uma arma de fogo, enrolada em um pano, foi contendo todo o material e encaminhado pra delegacia. Foi encontrado mais droga la na casa também? Sim, em cima da geladeira, um potinho. Indagaram dele sobre a arma, sobre a droga, ele falou alguma coisa? Não. Os senhores, quando Chegaram na residência dele os senhores sabiam onde era ou foi ele quem indicou? Ele indicou onde ele, eu pessoalmente não sabia, mas ele indicou, a gente foi primeiramente falar com o pai dele, o padrasto, o padrasto dele falou não, é aquela casa ali’, ai fomos la na casa e fizemos a revista e foi localizado o material (...). quando eles (equipe da inteligência) chamaram vocês eles afirmaram que estavam desconfiados de que ele estava praticando o trafico? Sim, já tinham feito um estudo, monitoramento que ele estava fazendo a venda de entorpecente na região ah", estava responsável pela distribuição. Esse entorpecente que foi encontrado com ele, o senhor presenciou? Foi o senhor que encontrou? Sim, eu faço a, como eu sou comandante da guarnição, eu fago a segurança, o outro policial faz a revista, foi localizado no bolso dele, nesse momento ele já foi algemado pra evitar a fuga e dai depois os outros foram checados, não tinham mais nada, continuamos a diligência. O senhor já conhecia ele antes? Não (...).” (CD-ROM/Fase Judicial —Fl. 98)”.
(...)”
(Id. 55108467).

Embora o apelante negue a autoria da conduta criminosa alegando ser apenas para o próprio uso, o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância por parte deste, especialmente na certeza colhida nas palavras dos policiais, que efetuaram a busca pessoal e na residência do réu, onde foram localizados os entorpecentes (55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, com massa de 14,169 (quatorze gramas e dezesseis centigramas), ) e materiais anestésicos -
uma caixa de anestésico injetável alphacaine 100, contendo 50 tubetes (aberto),

uma caixa de anestésico injetável articaine 100, contendo 50 tubetes (fechado) e uma caixa de anestésico tópico gel benzotop (fechado), produtos químicos comumente utilizados para acrescentar a cocaína em sua forma final-objetivo admitido pelo próprio réu em juízo
-, com o fito claro de aumentar o volume do toxico e consequentemente os lucros em sua comercialização,

os objetos, que segundo consta, são de procedência ilícita, como caixas de roteadores, aparelhos celulares de procedências ilícitas).

Em ambas as fases processuais, os agentes policiais relataram que o apelante já vinha sendo monitorado pela inteligência da polícia, em razão de denúncia anteriores que ele estava praticando o tráfico de entorpecente. Tudo a evidenciar a ocorrência de traficância naquele local.

No que tange à palavra doa policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.º, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.º 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.º, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Por conseguinte, não é possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, haja vista que, como já dito, ainda que esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação da acusada e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório ou desclassificatório da defesa.

Não há contestação quanto a materialidade e autoria do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/06, busca-se apenas a desclassificação para o art. 14 da mesma norma. Ocorre que no caso em análise, a arma apreendida, embora tenha sido classificada como de uso permitido, estava com a numeração suprimida, e nessa circunstância, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante estabelece o art.

16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03:

“
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

(...)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV –
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterad
o
;” (sic).

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, E 1º DO CP. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. NÃO CABIMENTO. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE COMPROVADA. TIPICIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. ENUNCIADO INCIDENTE SOBRE RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSOR CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos),
a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração
, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.

2. "Aplica-se a Súmula n. 83/STJ tanto ao recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quanto ao fundado em violação de dispositivos infraconstitucionais sempre que a orientação do Superior Tribunal de Justiça coincidir com a tese firmada pelo acórdão recorrido". (AgRg no AREsp 666.815/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/05/2015) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016)”

Logo, não há que se falar em desclassificação da conduta.

Quanto à dosimetria aplicada, para análise, transcrevo a parte da sentença que trata do tema:

“Dosimetria do art. 33, caput, da Lei n. 11.343106: Primeira fase: Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, e de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases.

Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstancias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servira de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substancia ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ac Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica a majoração da pena, porquanto o entorpecente apreendido pesou 14.16G (quatorze gramas e dezesseis centigramas) de cocaína e estava fracionado em um total de 55 porções.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e manter em deposito.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstancias não tem o condão de majorar a pena-base.

Com relação a reincidência do condenado, em razão de possuir uma condenação nos autos sob o cód. 158963 — doc. ft. 113 será valorada na segunda fase, por força do princípio da especialidade.

As demais circunstancias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para pratica do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase: Não ha circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Ressalto que não ha que falar em aplicação da circunstância atenuante, visto que o réu admitiu apenas a propriedade da droga, negando a finalidade mercantil.

Segue entendimento jurisprudencial TACRSP:

"A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se da de forma complete, a fim de prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTCRM31i84)

TACRSP: “Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admire, para efeito de atenuação das penas, confissão peia metade”(RJDTACRlM33i56)

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui uma condenação pelo crime tipificado no art. 157, §2°, inciso II, do CP (autos sob o cód. n°. 158963 — no Juízo da 33 Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 19.07.2010).

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa. Por isso, encontro a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e em 600(seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343106, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário e se dedica a atividades criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação por delito de elevada gravidade (Doc. de fl. 113).

Neste sentido, é Como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343l2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Toxico.

Por fim, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ADEMILSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 26.04.1986, portador da cédula de identidade n°. 16851544 SSP/MT, filho de Adeildo Pereira da Silva e Marinalva da Silva, residente na Rua Onze, n°. 10, bairro Altos da Gloria, nesta capital, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600(seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

(...)” (Id. 5110868).

Verifica-se que o juiz sentenciante exasperou a pena base em 06 meses, por considerar preponderante sobre as circunstâncias judiciais a natureza e quantidade de entorpecente e a culpabilidade do agente. Contudo, embora os autos tragam a comprovação de apreensão de 55 porções de cocaína, trata-se de 14, 5g (quatorze gramas e cinco centigramas), o que não considero quantidade suficiente para exasperara pena acima do mínimo legal. Além do fato de que a fundamentação utilizada para a negativação da culpabilidade, não se apresenta idônea, uma vez que faz parte da estrutura do tipo penal infringido.

Logo, entendo que ambas devem ser afastadas da dosimetria aplicada. Dessa forma, readéquo a pena base aos eu mínimo legal permitido, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu e aplicou a reincidência do réu elevando a pena em 06(seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, o que mantenho, ficando a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Inexistindo na terceira fase, qualquer causa de aumento ou diminuição que possa altera-la, torno-a definitiva 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, não há qualquer alteração a ser feita já que a pena foi fixada no mínimo legal permitido.

Somadas as penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, totalizam-se 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época do fato.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, não há qualquer alteração a ser feita, considerando que a pena fixada é superior a 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, §2º, “a”, do CP).

Por fim, o recorrente almeja a diminuição da pena de multa, uma vez que não possui condições econômicas para saldar o quantum fixado na r. sentença condenatória.

Nada obstante, a pena de multa é aplicada cumulativamente à pena de reclusão, conforme prevê o tipo penal. De forma que, não é facultado ao julgador sua aplicação ou isenção.

Ademais, o fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento. Á propósito:

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado
em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014).

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos por
Ademilson Pereira da Silva,
e, no mérito, dou parcial provimento, apenas para readequar a pena base aplicada ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época do fato
.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021